Tribunal: TJSP
Processo: 1001331-03.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o referido contrato e condenando as requeridas a restituir 75% dos valores pagos pelo autor. Inconformismo de ambas as partes. As rés alegam existência de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade e de relação de alienação fiduciária entre as partes; pugnam,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o referido contrato e condenando as requeridas a restituir 75% dos valores pagos pelo autor. Inconformismo de ambas as partes. As rés alegam existência de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade e de relação de alienação fiduciária entre as partes; pugnam, assim, pela aplicação da Lei no 9.514/97, com o afastamento da condenação em restituir os valores recebidos. O autor apela requerendo a restituição de 90% dos valores desembolsados e a condenação das requeridas no pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios; por fim, prequestiona a matéria. Recurso das requeridas descabido enquanto que o do autor, admissível em parte. Propriedade fiduciária que não foi constituída nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/97. Resolução da avença de forma análoga ao de um compromisso de compra e venda ordinário, sendo manifestamente nula a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade. Culpa exclusiva do autor na rescisão contratual. Retenção de 20% dos valores pagos pelo adquirente que se mostra suficiente para proporcionar a adequada reparação dos prejuízos decorrentes do desfazimento do contrato e está de acordo com o entendimento adotado pela jurisprudência deste E. TJSP e desta C. Câmara em casos semelhantes. Alteração, "ex officio", do "dies a quo" dos juros legais sobre o montante a ser devolvido ao autor, que deverá incidir desde o trânsito em julgado (Tema 1002 do E. STJ). Prequestionamento. Sucumbência e honorários advocatícios fixados proporcionalmente. Sentença reformada em parte. Recurso interposto pelas rés desprovido e parcialmente provido o do autor.